Tribunal: TJMT
Processo: 1023629-34.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023629-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CELIA DAS GRACAS FONTES MOREIRA - CPF: 207.181.791-53 (RECORRENTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1023629-34.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

– MT.

RECORRENTE: CELIA DAS GRACAS FONTES MOREIRA.

RECORRIDO: EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR.

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA:

PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, pela necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da desnecessidade de terceiro figurar no polo passivo da demanda.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
1. Da desnecessidade de terceiro figurar no polo passivo da demanda.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o fundamento fático-jurídico registrado nestes autos se refere a necessidade de terceiro estranho à lide, figurar no polo passivo da presente demanda,
ou seja, a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, não sendo cabível no rito procedimental da Lei 9099/95.

In casu, percebe-se que a celeuma registrada nos autos, decorre da ausência de obrigação de fazer da parte recorrida, em proceder com a transferência de veículo automotor, o que gerou diversas pendências e restrições no nome da parte recorrente. Ainda nesta senda, há nos autos, contrato entabulado entre as partes, acerca da obrigação de fazer, não realizada efetivamente pela parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida.

Da conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023